Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-25.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019362-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VICENTE MIGUEL DA SILVA - CPF: 181.732.761-53 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-INVALIDEZ INCORPORADO AOS PROVENTOS. REGIME DE SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE E PARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que preservou sentença favorável à parte autora, a qual reconheceu o direito ao reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos proventos, no percentual de 25% sobre o subsídio, com observância da prescrição quinquenal. O ente estatal alega omissão quanto à compatibilidade com o regime de subsídio (art. 39, § 4º, CF) e com a Lei Complementar Estadual nº 71/2000, além de sustentar ausência de enfrentamento sobre a distinção entre irredutibilidade/paridade e recomposição de parcela absorvida, e requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão quanto à compatibilidade do reajuste de verba incorporada com o regime de subsídio; (ii) estabelecer se os embargos de declaração servem para rediscutir o mérito da decisão sob alegação de ausência de enfrentamento de teses jurídicas.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente as teses suscitadas, ao afirmar que o reajuste da verba incorporada é compatível com o regime de subsídio quando assegura a irredutibilidade e a paridade.

5.

A decisão esclarece que não há criação de nova vantagem, mas atualização de parcela já incorporada aos proventos por decisão judicial e paga de forma continuada.

6.

O julgado afasta, de modo fundamentado, a alegação de incompatibilidade com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal e com a Lei Complementar Estadual nº 71/2000.

7.

O acórdão examina a distinção entre preservação da remuneração global e recomposição de parcela, ao concluir que o congelamento de verba incorporada viola a irredutibilidade.

8.

A atualização do auxílio-invalidez decorre da paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003 e não configura criação de nova vantagem.

9.

O inconformismo com a conclusão adotada não caracteriza omissão, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando as questões essenciais são resolvidas.

10.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e limitam-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O reajuste de verba incorporada aos proventos é compatível com o regime de subsídio quando assegura a irredutibilidade e a paridade. 3. A atualização de parcela remuneratória incorporada não configura criação de nova vantagem, mas preservação de direito já integrado ao patrimônio jurídico do servidor. 4. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento quando a matéria foi efetivamente debatida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que, por sua vez, preservou a sentença favorável à parte autora, reconhecendo-lhe o direito ao reajuste do auxílio-invalidez incorporado aos proventos, no percentual de 25% sobre o valor do subsídio, com observância da prescrição quinquenal.

Nos aclaratórios, o ente estatal sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à compatibilidade do julgado com o regime constitucional do subsídio, previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, bem assim com a Lei Complementar Estadual nº 71/2000, além de alegar ausência de enfrentamento específico acerca da distinção entre a garantia da irredutibilidade/paridade e a pretensão de recomposição contínua de parcela remuneratória anteriormente absorvida pelo subsídio.

Requer, ao final, o saneamento dos supostos vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, nem ao revolvimento da conclusão adotada pelo órgão julgador, quando a parte, a pretexto de vício de integração, pretende, em verdade, a modificação do resultado do julgamento por simples inconformismo com a tese jurídica acolhida.

No caso, as matérias que o embargante afirma terem sido omitidas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, de forma clara, suficiente e coerente. Com efeito, o
decisum
colegiado não apenas delimitou, de maneira precisa, as questões submetidas a julgamento, como também consignou, de modo explícito, que, após a instituição do regime remuneratório por subsídio, permanece possível o reajuste da verba incorporada no mesmo percentual e na mesma data dos subsídios da ativa, justamente para resguardar a irredutibilidade e a paridade constitucionalmente asseguradas. Além disso, o acórdão foi expresso ao afastar a alegação de incompatibilidade com o regime de subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 71/2000, e registrou, sem margem para dúvida, que a controvérsia não envolve nova outorga de vantagem, mas apenas a preservação e atualização de verba já incorporada por decisão judicial e paga de forma continuada.

Também foi expressamente analisada, no voto condutor, a alegação estatal de que a adoção do regime de subsídio impediria o pagamento ou a atualização da parcela em separado. Sobre esse ponto, o acórdão embargado assentou, de forma direta, que referida tese “não resiste à análise do caso concreto”, precisamente porque o próprio Estado já incorporara o auxílio-invalidez aos proventos do autor, de modo que não lhe seria lícito invocar, posteriormente, a sistemática do subsídio para negar a atualização periódica da verba já integrada à remuneração do inativo. Ainda nesse mesmo eixo argumentativo, o julgado destacou que a manutenção da parcela incorporada não afronta o modelo remuneratório vigente, desde que não importe em nova gratificação ou vantagem, mas apenas na preservação de verba anteriormente reconhecida e continuamente paga.

De igual modo, não procede a alegação de ausência de exame acerca da distinção entre a preservação do valor global da remuneração e a recomposição de parcela absorvida pelo subsídio. O acórdão embargado tratou precisamente dessa questão ao consignar que o auxílio-invalidez, uma vez incorporado aos proventos, deve ser atualizado periodicamente, sob pena de esvaziamento de seu conteúdo econômico, e ao afirmar que o congelamento nominal de parcela remuneratória incorporada vulnera o princípio da irredutibilidade. Mais do que isso, o julgado esclareceu, de modo suficientemente inteligível, que o reajuste da verba incorporada decorre da paridade prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, e não se confunde com a criação de nova vantagem autônoma, mas corresponde à preservação jurídica e econômica de parcela que já integra a esfera remuneratória do servidor inativo.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão embargado não se apoiou em construção argumentativa isolada, mas, ao contrário, firmou sua conclusão em consonância com precedente específico desta própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual se reconheceu, em situação análoga, que a instituição do regime remuneratório por subsídio não autoriza o congelamento de verba anteriormente incorporada aos proventos do servidor inativo, sendo devida a sua atualização nos mesmos índices aplicáveis aos servidores da ativa, sob pena de afronta aos princípios da irredutibilidade e da paridade. Esse alinhamento jurisprudencial evidencia, ainda mais, a inexistência de omissão no julgado, porquanto a matéria foi apreciada à luz da orientação consolidada deste Colegiado, afastando-se, de forma fundamentada, a tese sustentada pelo embargante.

Vê-se, pois, que o embargante não aponta verdadeiro ponto omisso, obscuro ou contraditório. O que pretende, em realidade, é reabrir discussão já examinada e decidida, ao insistir na mesma linha argumentativa anteriormente deduzida no agravo interno, qual seja, a alegada incompatibilidade entre a atualização do auxílio-invalidez incorporado e o regime constitucional do subsídio.

Ocorre que a rejeição da tese jurídica defendida pela parte não se confunde com omissão do julgado. Não há dever de o órgão julgador rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes; basta que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese. O acórdão embargado entregou prestação jurisdicional completa: enfrentou os pontos centrais da insurgência estatal e expôs, de forma suficiente, as razões pelas quais concluiu pela manutenção do direito reconhecido à parte autora.

As razões recursais dos aclaratórios, portanto, evidenciam mero inconformismo com o conteúdo do
decisum
. Os embargos declaratórios foram manejados como instrumento impróprio de revisão do mérito do julgamento, o que a sistemática processual não autoriza. O recurso integrativo não se destina a proporcionar novo juízo sobre a causa, nem a viabilizar a prevalência da interpretação defendida pela parte vencida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal.

No tocante ao prequestionamento, igualmente não há reparo a fazer. A mera rejeição dos embargos não obsta, por si só, a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil, desde que a matéria tenha sido suscitada e debatida, como ocorreu no caso. Não se mostra necessária, por conseguinte, a menção exaustiva e individualizada a todos os dispositivos indicados pelo embargante, sobretudo quando o acórdão já enfrentou, em substância, a controvérsia jurídica deduzida.

Ante o exposto, ausentes vícios a serem sanados,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026